Tribunal: TJMT
Processo: 1019656-45.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THANUZYO MARQUES LEITE - CPF: 053.796.771-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – 1. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE EXECUÇÃO E DETERMINOU A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – DESNECESSIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – ART. 118, INC. I, DA L.E.P. – SÚM. 526 DO STJ – 2. ALMEJADA A PERDA DE DIAS REMIDOS EM
QUANTUM
INFERIOR A 1/3 – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO QUE DECRETOU A PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS – PATAMAR PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A FALTA PRATICADA – ART. 57 C/C ART. 127, AMBOS DA L.E.P. – DECISÃO RATIFICADA – 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.º 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça,
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

2. Descabido o pleito pela perda de dias remidos em
quantum
inferior a um terço, na medida em que a própria decisão reprochada determinou a perda de um sexto dos dias eventualmente remidos pelo agravante, patamar este que se apresenta proporcional e condizente com a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da falta cometida, nos moldes previstos pelo art. 57 e art. 127, ambos da Lei
de Execução Penal
.

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

THANUZYO MARQUES LEITE

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

THANUZYO MARQUES LEITE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 2192-03.2017.8.11.0009, que, dentre outras providências, reconheceu a ocorrência de falta grave no curso da execução penal, consistente na prática de fato definido como crime doloso, e
determinou a
regressão definitiva
do ora agravante ao regime fechado
, além da
perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
ou a remir até a data da falta grave
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 57773974, pretende a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja
julgado improcedente o incidente de regressão regimental definitiva
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois, segundo alega, o Ministério Público não colacionou aos autos provas concretas atestando o cometimento do novo delito doloso por parte do reeducando, ao que agrega o
pleito subsidiário
para
que a perda dos dias remidos incida em
quantum
menos gravoso que a fração máxima de 1/3 (um terço)
, a qual se apresentaria
excessiva
e
desproporcional
.

Em contrarrazões vistas no ID 57773976, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID 57773977.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 60238463, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 57773975 - Pág. 2)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte dos autos, especificamente do
atestado de pena
coligido no ID 57773989 - Págs. 9/10, que o agravante responde ao processo executivo n.º 2192-03.2017.8.11.0009, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a qual deriva das condenações definitivas pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
desobediência cumulada com roubo majorado
, respectivamente proferidas na
ação penal n.º 2763-08.2016.8.11.0009
, com trânsito em julgado no dia
14/11/2018
, e na
ação penal n.º 4085-29.2017.8.11.0009
, com trânsito em julgado no dia
09/04/2019
.

Outrossim, depreende-se do caderno processual que, em
25/09/2019
, o Ministério Público requereu a instauração de incidente para a apuração de falta grave, noticiando também que, em
04/09/2018
, ou seja, no curso da execução da reprimenda, o apenado teria praticado fatos definidos como crimes dolosos, tipificados no art. 157, §2.º, inc. II, e §2.º-A, inc. I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, consoante se vê do petitório acostado no ID 57773985 - Págs. 8/10.

Em
16/12/2019
, o juízo
a quo
deferiu o pleito ministerial e determinou a instauração do incidente de execução em face do ora agravante, bem como designou data para a realização da audiência de justificação (ID

57773987 - Págs. 11/15), que se aperfeiçoou em
27/05/2020
e durante a qual foi
julgado procedente o incidente de execução
, com a subsequente regressão definitiva do reeducando ao regime fechado e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Após, o MM. Juiz proferiu decisão oral, JULGANDO
PROCEDENTE O INCIDENTE DE EXECUÇÃO
, para o fim de
regredir definitivamente o reeducando ao regime fechado
,
tendo o MM. Juíz ponderado que o reeducando não se desincumbiu na tarefa de demonstrar cabalmente qualquer causa de isenção ou exclusão de responsabilidade sobre os fatos lhe imputados
.
Com a procedência do incidente, decretou a perda de 1/6 dos dias remidos ou a remir até a data da falta grave (04/09/2018)
, e estabeleceu como novo marco inicial data da última prisão (04/04/2019), e não será considerado eventual período que não compareceu como pena cumprida, cujo teor também foi gravado (áudio e vídeo) em mídia digital, anexada aos autos.”.
(ID 57773988 - Pág. 11). Destaquei.

Neste contexto, a i. defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Com relação aos argumentos recursais de que o Ministério Público não teria trazido aos autos provas concretas de que o agravante efetivamente cometeu os crimes supervenientes que ensejaram a sua regressão definitiva ao regime fechado e de que, portanto, a decisão impugnada deveria ser reformada com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, é certo que
a tese defensiva
desmerece acolhida
.

De trivial sabença que a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso,
dentre as quais está o
cometimento de novo fato definido como crime doloso
, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/1984:

“
Art. 118
- A
execução da pena
privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado
:

I - praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime”.

Vê-se, pois, que o aludido dispositivo legal
não prevê qualquer menção à prolação de sentença condenatória decorrente da prática do novo crime ou ao respectivo trânsito em julgado
, exigindo tão somente, como condicionante da regressão regimental, a
prática de
fato

definido como crime doloso
, o que significa dizer que, ao contrário da condenação criminal ou da imposição de reprimenda pela superveniente prática delitiva, a transferência do recuperando ao modo prisional mais severo, no âmbito disciplinar,
depende apenas do cometimento de
fato que,
em tese
, subsome-se à definição típica de um ilícito penal doloso
, assim como ocorreu
in casu
.

Isto porque, a cópia da denúncia juntada no ID

57773985 - Págs. 15/17 aponta que, em
04/09/2018
, ou seja, no curso da execução penal, o recorrente, em
concurso com terceiro indivíduo
, mediante violência ou grave ameaça exercida por meio do
emprego de arma de fogo
,
teria perpetrado o crime de
roubo
contra
04 (quatro) vítimas distintas
.

Neste ponto, cumpre consignar que, embora inexista notícia neste instrumento recursal acerca de efetiva condenação referente a estes fatos,
a denúncia já foi recebida
pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT
nos autos da ação penal n.º 3333-23.2018.811.0009 – código 114717, o que demonstra, ao menos em primeiro momento, a
existência de justa causa e de indícios mínimos corroborando a possível autoria do agravante
, sendo de se notar ainda que, segundo fez constar o d. Juízo da Execução Penal na decisão aqui reprochada, o
“reeducando não se desincumbiu na tarefa de demonstrar cabalmente qualquer causa de isenção ou exclusão de responsabilidade sobre os fatos lhe imputados”

(ID 57773988 - Pág. 11).

Tais peculiaridades bastam para demonstrar que o agravante, no curso da expiação penal, praticou fato que, ao menos em tese, define-se como crime doloso e, portanto, é suficiente para justificar a sua regressão ao regime prisional fechado,
sendo despicienda, ao menos para fins disciplinares, a comprovação que se exige para eventual condenação criminal
, mesmo porque, a teor do que dispõe
o
art. 52
da Lei n.º 7.210/1984 (
L.E.P.
),
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
(...)”
, sendo de se ressaltar que o cometimento de falta grave,
per si
, já enseja a transferência ao modo prisional mais severo.

A propósito,
data vênia
de correntes minoritárias que eventualmente se insurjam contra o referido entendimento com base na alegada violação ao princípio da presunção da inocência – tal qual aduz a i. defesa
in casu
–, esclareço que a matéria se encontra consolidada por meio do enunciado de
Súmula n.º 526
do C.
Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.”
– Grifei.

Ademais, consoante já assentou a eg. Corte Cidadã no
REsp n.º 1.110.712-RS
, em acórdão redigido pela eminente Min. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, “
a execução penal prescinde do término do processo penal para configuração da falta (...) se
trata de medida de caráter disciplinar
, porque,
se tivermos que esperar uma ação penal com trânsito em julgado para dizermos,
em um contexto de cumprimento de pena
, que houve a
prática de falta grave
,
o sentido do sistema disciplinar tornar-se-ia inócuo
,

sem falar que a punição muitas vezes afigurar-se-ia inexequível
, já que
possivelmente exaurido o procedimento executório
(...)” –
D
estaquei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste eg.
TJMT
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-

REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO DIANTE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
- PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PERMITIDA –
ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP E SÚMULA Nº. 526 DO STJ
- AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PORTARIA-CONJUNTA Nº. 247/2020 DO TJMT SUSPENDENDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO COVID-19 – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 118, I, da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Para caracterização do fato, a lei não exige o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado
. -
Súmula nº. 526 do STJ
: ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.’
. (...)”.
(N.U 0001048-29.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - PERDA DE DIAS REMIDOS - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO – AUTORIA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO DE REGIME QUE SE IMPÕE – 2. FALTA GRAVE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ – 3. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CÓDIGO PENAL – MENOR LAPSO TEMPORAL PREVISTO – ART. 109, VI – INTERREGNO NÃO PERCORRIDO – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1 - Devidamente reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118 da Lei de Execução Penal
; 2 - Segundo o seguinte enunciado da Súmula 526 do STJ: ‘o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
’;

3 – (...).”.
(N.U 0008139-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) – Grifei.

Não discrepa o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
A primeira causa de regressão é a prática de fato definido como crime doloso, pouco importando sua natureza ou espécie
. A prática de crime culposo ou de contravenção não enseja, obrigatoriamente, a regressão, mas poderá demonstrar que o condenado está frustrando os fins da execução, possibilitando a transferência do regime aberto para qualquer dos mais rigorosos.
Não é necessário que o crime doloso tenha sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado. Quando a lei exige a condenação ou o trânsito em julgado da sentença ela é expressa a respeito dessa circunstância,
como aliás o faz no inciso II do art.118.
Ademais, a prática de crime doloso é também falta grave
(art. 52 da LEP) e, se no inciso I desse artigo, se menciona também a infração disciplinar como causa da regressão, entendimento diverso levaria à conclusão final de que essa menção é superabundante, o que não se coaduna com as regras de interpretação da lei.
Deve-se entender, portanto, que, em se tratando da prática de falta grave ou crime doloso, a revogação independe da condenação ou aplicação da sanção disciplinar
.
Por isso mesmo, determina a lei, nessas hipóteses, a prévia oitiva do condenado
. A regressão para qualquer dos regimes mais gravosos de cumprimento da pena carcerária não pode ser decretada sem prévia ouvida do condenado, segundo impõe o § 2º do art. 118 da lei vigente, cabendo nessa hipótese inclusive a concessão de habeas corpus”.
(Editora Atlas, 11ª edição, p. 486). (grifei).

Com base em tais considerações, concluo que
obrou em acerto
o d. juízo
a quo
ao julgar procedente o incidente de execução e decretar a
regressão definitiva do reeducando ao regime fechado
.

Por derradeiro, no que concerne ao
pedido subsidiário
aventado pela i. defesa, a fim de
“que seja reconhecido a perda do quantum menor que 1/3 dos dias remidos”
(ID 57773974 - Pág. 6), e ao argumento de que seria desproporcional e excessiva a perda da totalidade de dias remidos prevista pelo
art. 127 da Lei de Execução Penal
,
melhor sorte não assiste o agravante
.

Como se sabe, a jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que
“a perda máxima dos dias remidos exige motivação concreta e idônea
”
(HC 511.442/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) – Grifei.

In casu
, todavia, o decisório combatido é expresso ao decretar a perda do
patamar

intermediário
“de
1/6

dos dias remidos ou a remir até a data da falta grave (04/09/2018)”
(ID 57773988 - Pág. 11), carecendo assim de interesse recursal o pedido defensivo.

Ad argumentandum tantum
, friso que o
quantum
de 1/6 (um sexto) se apresenta perfeitamente proporcional e condizente com a falta praticada no caso concreto, nos termos do
art. 57 da Lei n.º 7.210/1984
(L.E.P.), ou seja, considerando a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, notadamente porque, segundo a denúncia acostada no ID 57773985 - Pág. 15/17, a falta grave cometida pelo recorrente teria consistido na prática, em tese, de
roubos majorados
pelo
concurso de pessoas
e pelo
emprego de arma de fogo
, cometidos contra
04 (quatro) vítimas distintas
, no
interior da residência dos ofendidos
e com a
recuperação meramente parcial da
res furtivae
.

Com tais considerações,
mantêm-se
a regressão definitiva ao regime fechado e os seus desdobramentos reflexos,
ratificando-se

in totum
o
decisum
reprochado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
THANUZYO MARQUES LEITE
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020